Tribunal: STF
Processo: HC 187389
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Ponta Porã/MS, nos autos da medida cautelar nº 0002486-04.2016.4.03.6005, determinou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 317 (corrupção passiva), 334-A (contrabando) do Código Penal, e 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013. Reportando-se a interceptações telefônicas, destacou a posição de liderança no grupo. Ressaltou o envolvimento na organização desde 2011. Assentou imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, observado o risco de reiteração criminosa e a participação em grupo, ainda operante, voltado ao contrabando de cigarros, possuidor de armas de grosso calibre e com divisão de tarefas, a instrução processual e a aplicação da lei penal. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 585.019/MS. O Relator indeferiu a ordem. 
    Os impetrantes sustentam a ausência de contemporaneidade da prisão, tendo em vista a passagem do tempo, no que determinada em 30 de julho de 2018, considerados fatos ocorridos nos anos de 2016 e 2017. Afirmam não mais haver risco à ordem pública. Dizem violado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Sublinham adequado o afastamento, em virtude da atual crise de saúde pública que assola o País. Mencionam a Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, seja revogada a prisão, com expedição de contramandado. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, realizada no dia 29 de junho de 2020, revelou haver sido recebida a denúncia, em 1º de fevereiro de 2019, no processo-crime que passou a tramitar sob o nº 0000080-05.2019.4.03.6005, o qual se encontra na fase de citação. 
    Não há notícia do cumprimento do mandado de prisão expedido contra o paciente. 
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. O argumento relacionado à falta de contemporaneidade não surge relevante. A atualidade da medida, a sinalizar risco concreto à ordem pública, deve ser aferida em razão da permanência, ou não, do contexto fático a respaldá-la. O Juízo, ao determinar a custódia preventiva, aludindo a interceptações telefônicas, fez ver a posição de liderança do paciente no grupo, realçando o envolvimento desde 2011. Teve-a necessária para fazer cessar as atividades da organização criminosa, ainda operante, voltada ao contrabando de cigarros, possuidora de armas de grosso calibre e com divisões de tarefas entre os agentes. Considerados os fundamentos lançados, mostra-se inviável concluir pela ausência de contemporaneidade.
    Quanto ao artigo 316, parágrafo único, do Código Processo Penal, uma vez não implementada a custódia provisória, pendente cumprimento do mandado de prisão, descabe articular com o desrespeito à previsão legal.
    A crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator